Tribunal: TCU
Processo: 026.709/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9962/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU (peças 316-320) aos responsáveis e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 026.709/2010-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 012.693/2006-4 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alessandro Antônio Stefanutto (XXX.135.808-XX); Alexander Celestino de Barros (XXX.055.057-XX); Augusto Cesar Gadelha Vieira (XXX.871.407-XX); Ayrthon Santana Vieira (XXX.860.557-XX); Consorcio Racional-delta (07.320.235/0001-00); Djalmo de Oliveira Leão (XXX.729.314-XX); Francisco Raymundo da Costa Junior (XXX.698.088-XX); Henrique de Oliveira Miguel (XXX.751.091-XX); Ivancir Gonçalves da Rocha Castro Filho (XXX.740.101-XX); Jan Pietro Buoso Malovany (XXX.357.191-XX); Luiz Augusto Cardoso Pinto (XXX.832.208-XX); Milton Coelho da Silva Neto (XXX.032.704-XX); Minerbo Fuchs Engenharia S A (46.158.481/0001-69); Paulo Sergio Bomfim (XXX.061.101-XX); Raul Pequeno Sá Carvalho (XXX.581.423-XX); Renato Xavier Thiebaut (XXX.916.297-XX); Roberto Vanderlei de Andrade (XXX.564.704-XX); Rosani Aparecida de Araújo (XXX.016.376-XX); Wagner Vasquez Mello (XXX.125.337-XX); Wilson Jose da Silva (XXX.000.901-XX). 1.3. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Mauricio Muriack de Fernandes e Peixoto (10928/OAB-CE), Rafael Ribeiro Rosa (223845/OAB-SP) e outros, representando Ayrthon Santana Vieira; Vitor Magno de Oliveira Pires (108.997/OAB-MG), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Consorcio Racional-delta; Mauricio Muriack de Fernandes e Peixoto (10928/OAB-CE), Rafael Ribeiro Rosa (223845/OAB-SP) e outros, representando Francisco Raymundo da Costa Junior; Juliana Tavares Almeida (12.794/OAB-DF), Mauro Porto (12878/OAB-DF) e outros, representando Augusto Cesar Gadelha Vieira; Mauricio Muriack de Fernandes e Peixoto (10928/OAB-CE), Rafael Ribeiro Rosa (223845/OAB-SP) e outros, representando Henrique de Oliveira Miguel; Ariosto Mila Peixoto (125311/OAB-SP), Andrea Lucia da Silva (208332/OAB-SP) e outros, representando Minerbo Fuchs Engenharia S A; Mauricio Muriack de Fernandes e Peixoto (10928/OAB-CE), Rafael Ribeiro Rosa (223845/OAB-SP) e outros, representando Alessandro Antônio Stefanutto; Mauricio Muriack de Fernandes e Peixoto (10928/OAB-CE), Rafael Ribeiro Rosa (223845/OAB-SP) e outros, representando Raul Pequeno Sá Carvalho; Mauricio Muriack de Fernandes e Peixoto (10928/OAB-CE), Rafael Ribeiro Rosa (223845/OAB-SP) e outros, representando Alexander Celestino de Barros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.